Tribunal: TCU
Processo: 018.932/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 10.436/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 10436/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Aroldo Cedraz, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Liduina Jeronimo Araújo (XXX.427.103-XX) e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "opção", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria da Sra. Maria Liduina Jeronimo Araújo (XXX.427.103-XX), com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 10436/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas nos Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1032596-54.2020.4.01.0000, e nos Agravos de Instrumento no 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe o desenrolar dos processos judiciais referidos no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 10436/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Ministério Público Federal, à Sra. Maria Liduina Jeronimo Araújo (XXX.427.103-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.